Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELO DESPROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412).
3. A recalcitrância do réu autoriza o regime inicial semiaberto ainda que a pena corporal fixada seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. Recursos desprovidos.